Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-71.2022.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000811-71.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 061.967.431-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS - CPF: 032.827.212-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CÉLIO DOS SANTOS ARANTES (VÍTIMA), ELIZA UMBELINA DE SOUZA (VÍTIMA), PEDRO TEODORO ARANTES (VÍTIMA), VÂNIA MARIA DA SILVA COELHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ATO EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS IDÔNEAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. RELATOS DAS VÍTIMAS COESOS E SEGUROS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DELAÇÃO DO CORRÉU E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. TEMPO RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. VÍTIMAS MANTIDAS EM CATIVEIRO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. MAJORANTE PRESERVADA. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AÇÃO QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.
APELO MINISTERIAL.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. INACEITÁVEL. CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES AOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO FINANCEIRO SOMADO A TRAUMAS PSICOLÓGICOS. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CONCURSO FORMAL. VIABILIDADE. PENA READEQUADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA . POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA (TJMT-TCCR, ENUNCIADO N. 32) . AFASTADA A REINCIDÊNCIA.

01. A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento fotográfico, quando comprovada a autoria do acusado por outros elementos probatórios idôneos produzidos nos autos.

02. No caso, a condenação se baseia no reconhecimento fotográfico, corroborado pela delação do corréu e pela prova testemunhal colhida em juízo, que confirma o teor das interceptações telefônicas, evidenciando a participação do réu no roubo descrito na denúncia e na associação criminosa voltada para prática de roubos em propriedades rurais.

03. A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito, como no caso, em que as vítimas permaneceram sob a custódia dos agentes por mais de quatro horas, para assegurar a destinação ilícita do veículo subtraído.

04. Comprovado que a ação delitiva atingiu o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático, inviável o reconhecimento de crime único, caracterizando-se concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

05. Descabe falar em maus antecedentes se o réu ostenta condenações definitivas por fatos posteriores aos descritos na denúncia.

06. Constitui fundamentação idônea para conferir maior desvalor à circunstância judicial das consequências do delito a presença de traumas psicológicos, que causaram reflexos significativos na vida pessoal da vítima.

07. “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
” (TJMT/TCCR, Enunciado n. 35).

08. A fração introduzida pela Lei n. 13.654/2018 é mais gravosa e não pode incidir em prejuízo do acusado, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal (CF, art. 5º, inciso XL).

09. “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT/TCCR, Enunciado n. 32).

10. Deve ser afastada a agravante da reincidência se, ao tempo do crime, o acusado não possuía condenação definitiva em seu desfavor.

11. Recurso da defesa improvido. Apelo ministerial provido em parte. De ofício, afastada a causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, do CP e a reincidência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Nilson Peu da Silva Junior
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 1000811-71.2022.8.11.0039, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 42 (quatorze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, por 4 (quatro) vezes, em concurso formal, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a absoluta invalidade do reconhecimento de pessoa realizado durante a investigação preliminar, porquanto não observou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a absolvição por falta de provas da autoria delitiva, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pretende o decote da majorante prevista no inciso V do §2º, do art. 157 do Código Penal e, ainda, a exclusão do concurso formal de crime, com o reconhecimento de crime único (id. 214739290).

O Ministério Público, por sua vez, pugna nas suas razões recursais a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social do agente, bem como das consequências do crime e, por conseguinte, a exasperação da pena basilar. Além disso, requer a aplicação do concurso formal no equivalente a 1⁄4 de aumento, considerando o número de vítimas atingidas pela ação delitiva (id. 214739284).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público e a Defensoria Pública pugnaram pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária (id. 214739292 e id. 214739298).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
parcial provimento do apelo ministerial
, apenas para readequar a sanção basilar em razão da valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime (id. 219577690).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Extrai-se dos autos que o acusado
Nilson Peu da Silva Junior
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c o art. 157, §2º-A, inciso I) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCELO DAMASO DA SILVA e RAFAEL DA SILVA
deslocaram-se até Fazenda Cabaçal, sendo que
GISELE, MARCELO e RAFAEL
permaneceram na porteira da Fazenda, dando cobertura aos seus comparsas, ao passo que
MARCOS
e
NILSON
apresentaram-se à vítima Pedro Teodoro Arantes como agrimensores, oportunidade em que o ofendido informou que seu neto e ora vítima Célio dos Santos Arantes era o responsável pela administração da fazenda.

Ressai que os implicados
MARCOS
e
NILSON
aguardaram no local, enquanto o ofendido Célio dos Santos Arantes levou seus filhos no ponto de ônibus escolar, situado na entrada da Fazenda Cabaçal.

Posteriormente, os denunciados
MARCOS
e
NILSON
retomaram a conversar com os ofendidos Pedro Teodoro Arantes e Célio dos Santos Arantes, indagando se eles possuíam passagem criminal e/ou arma de fogo, certo que, logo após a negativa das vítimas, os implicados sacaram, cada qual, uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Após renderem as vítimas Célio dos Santos Arantes e Pedro Teodoro Arantes, com emprego de arma de fogo e sob a ameaça de matá-las caso reagissem ao assalto, os denunciados
MARCOS
e
NILSON
localizaram e subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 2.200, 00 (dois mil e duzentos reais) na residência do casal Pedro Teodoro Arantes e Eliza Umbelina de Souza, pessoas maiores de 60 (sessenta) anos de idade.

Na sequência,
NILSON
em posse da caminhonete Hilux, pertencentes às vítimas Pedro Teodoro Arantes e Eliza Umbelina de Souza, evadiu-se do local.

Ato contínuo, o denunciado
MARCOS
levou as vítimas Célio dos Santos Arantes e Pedro Teodoro Arantes à outra casa da Fazenda, onde se encontrava a ofendida Eliza Umbelina de Souza e a pessoa de Vânia Maria da Silva Coelho, subjugando-as em um quarto da residência.

Ressai dos informes investigativos que, por volta das 15h00min, o implicado
MARCOS ANTÔNIO MIRANDA
amarrou o ofendido Célio dos Santos Arantes com uma fita crepe e levou-o para a casa sede da Fazenda, oportunidade em que furou com o auxílio de uma faca de cozinha os pneus dos demais veículos, a fim de assegurar a impunidade do delito.

Apurou-se ainda que, após a subtração da motocicleta NXR 150 Bros ES, o investigado MARCOS ANTÔNIO MIRANDA abandonou referido veículo em localidade denominada Guim Horácio, localizada posteriormente pela polícia.

Por outro lado, a camionete Hilux,de cor prata, placa OAY-9850 foi levada pelos demais comparsas até a cidade de Cáceres/MT, onde foi apreendida na posse de terceiros responsáveis por levar o veículo até o país Bolívia, conforme Boletim de Ocorrência n° 2017.305397 (fls. 14-15 IP)

Insta salientar que foi realizada intercetação telefônica, autorizada judicialmente, em que restou evidenciado que os denunciados
GISELE e RAFAEL
confessam a participação em coautoria com
MARCELO
no roubo em tela, contudo, ficam tranquilos quanto a sua ligação ao delito de roubo, porquanto, afirmam não haveria nenhuma comprovação de que efetivamente participaram do roubo da fazenda, a não ser que alguém os reconhecesse.

Ademais, o increpado
MARCELO
confessou que forneceu a 02 (dois) revólveres ao bando 01 (um) calibre 38 e 01(um) calibre 22 para a empreitada criminosa.

Em virtude da investigação criminal em curso na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, denominada Operação Pará, apurou-se por meios de características informadas pelas vítimas CÉLIO, PEDRO, ELIZA e VANIA que os assaltantes
MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, vulgo “MARQUINHOS”, NILSON PEU DA SILVA JUNIOR e RAFAEL DA SILVA
, agem com o mesmo modo operandi, aplicado pelos assaltantes ao redor das adjacências.

Denota-se que o bando acima mencionado reuniam-se para a execução de ações criminosas, sendo os responsáveis pela execução de diversos delitos de roubos de veículos automotores nesta região de São José dos Quatro Marcos, Araputanga e imediações, e posteriormente estes automóveis seriam levados ao país vizinho Bolívia.

Em virtude das atividades delitivas efetuadas, foram iniciadas investigações com fito de levantamento de informações e identificação dos autores.

Ao final, das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (resultando na Operação Pará), e somadas aos trabalhos de diligências, restaram apontamentos de que, os delitos praticados eram obras de uma mesma quadrilha armada, sendo seus membros associados para o mesmo fim.

Das investigações desencadeadas, logrou-se êxito em identificar os criminosos de atuação e contumácia na prática delituosa, sendo eles, os denunciados
RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, vulgo “PASTOR”, MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, vulgo “MARQUINHOS”, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA vulgo “GI
”
, e MARCELO DAMASO DA SILVA vulgo “MARCELINHO”.

Em diversos trechos evidenciou-se o vínculo dos acusados supracitados, com informações de roubos executados ou que iriam executar.

Em conversa captada entre os denunciados
RAFAEL DA SILVA e GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA
, foi colhida a informação do envolvimento de
MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS vulgo “MARQUINHOS”
, nesse contexto foi exposto um roubo em uma loja nas adjacências e logo depois a denunciada
GISELE
pergunta sobre o roubo na fazenda alvo dessa operação, que então o increpado
RAFAEL
diz que não tem como ligar ele ao B.O (roubo), a não ser que fosse reconhecido pelas vítimas, portanto, deixando explícito que praticaram o roubo na Fazenda Cabaçal. (fls. 05 a 10 IP) Relatório n°02/2018 final Operação Pará.

Em segunda transição,
RAFAEL
pergunta a
GISELE
se sabe porquê de
MARQUINHOS
ser preso?, o denunciado
RAFAEL
explicou que, foi preso por conta do roubo feito na fazenda em São José dos Quatro Marcos. Ademais mostrou-se preocupado com
MARQUINHOS
o entregar. Ademais, reafirmando que participaram
GISELE, MARQUINHOS E RAFAEL
do roubo. (fls. 10-11 IP) Relatório n°02/2018 final Operação Pará.

Em continuidade, em ligação estabelecida em momento da 2 fase de prorrogação coleta de dados, durante a operação
GISELE
recebeu várias ligações de
RAFAEL
, e troca de mensagens de texto, com conteúdo possível do roubo na Fazenda Cabaçal. Durante a troca de mensagens e o diálogo, a denunciada
GISELE
se mostra com medo de ser intimada pela Delegacia de Polícia civil desta municipalidade e ter que falar sobre o roubo da TOYOTA/HILLUX. Ademais, ela afirma não ter nada a ver com o roubo, entretanto, responde que foi apenas buscar o carro de
RAFAEL
junto com o menor à época dos fatos
PEDRO
, este usado para o roubo na fazenda, assim, portanto, dando apoio logístico ao grupo que realizada o assalto. (fls. 23-27) Relatório n°02/2018 final Operação Pará.

Em continuidade, em ligação estabelecida em momento diverso,
RAFAEL
informa a seu comparsa vulgo
PARA
para buscá-lo no sítio local costumeiro para ocultar os veículos roubados. Logo após em outro áudio
RAFAEL
solicita que
HNI (homem não identificado)
verifique se está tudo bem em sua casa, já que tiveram que evadir do local por conta de uma barreira policial, pois foi reconhecido o veículo que deu apoio ao roubo em adjacências vizinhas.

Porventura, observou-se também que
RAFAEL
estabeleceu contato telefônico com sua cônjuge, e narrou que pegou uma função de roubo, no qual ocultaria o carro mas encontrou com a polícia no caminho, saltando do carro em movimento e se escondendo no matagal.

Em suma, houve êxito na coleta de informações objeto de investigação, haja vista que há dados coletados que corroboram no envolvimento dos denunciados
RAFAEL, GISELE e MARCOS
no crime investigado na Fazenda Cabaçal. Vale ressaltar que também há comprovação dos increpados
RAFAEL e REGINA
no cometimento de outras delitos pela região.

Outrossim, da data da execução do roubo, fora efetuada um total de 11 (onze) ligações entre ambos, restando ao fim concluído que o roubo na propriedade contou com as participações de
RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, vulgo “PASTOR”, MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, vulgo “MARQUINHOS”
e com ajuda logístico de
GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA vulgo “GI
”,
MARCELO DAMASO DA SILVA vulgo “MARCELINHO”.

Em fim, não menos importante, colacionou aos autos que a associação aqui denunciada conta com o auxílio pela Facção do Comando Vermelho
” (id. 214741167 – grifos no original).

O feito foi desmembrado em relação ao apelante Nilson, com base no disposto no art. 80 do Código de Processo Penal.

Regularmente processada a ação penal, o acusado Nilson foi condenado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Irresignado, o apelante Nilson sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico pela inobservância do procedimento legal e do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC e que resultou na publicação da Resolução n. 484, de 19 de dezembro de 2.022, que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário.

Aduz que a
“o suposto reconhecimento do apelante deu-se apenas com base em fotografias mostradas às vítimas na fase de investigação preliminar e, ainda, limitada à mera descrição física, apontando elementos precários em relação ao aspecto físico do recorrente em relação ao autor verdadeiro do fato”
(id. 214739290).

Em que pese os argumentos defensivos, a preliminar arguida não merece acolhimento.

Na espécie, o Termo de Reconhecimento Fotográfico menciona que a vítima Celio dos Santos Arantes esteve na Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que previamente descreveu o autor do crime com as seguintes características:
“um deles o mais velho, branco, altura mediana, magro, cabelos ‘avermelhado’, cacheado e curtinho, aparentando ter em torno de 40 (quarenta) anos de idade”
. Em seguida, a autoridade policial apresentou diversas fotografias e a vítima reconheceu o apelante como autor do delito (id. 214741169 - Pág. 141).

Em juízo, a vítima Célio foi categórica ao reafirmar o reconhecimento do apelante Nilson, inclusive destacando que possuía aproximadamente 40 anos de idade e cabelos ruivos:

“Ministério Público: Como eram fisicamente essas duas pessoas que abordaram vocês?

Célio: Um era um bugre. Que é o Marcos. Esse é o que ficou com nós.
E o outro é um cara branco, cara ruivo. Esse é o que foi com a camionete
. O outro não vi. Não vi nada dele, porque vi de longe, na porteira.

Ministério Público: Eu preciso de um pouco mais de informação desse cara branco. Ele era magro, gordo, qual a idade dele, mais ou menos?

Célio:
Tinha uns 40 e pouco anos. Um cara tranquilo, calmo. Parecia que ele tava comprando a camionete e não roubando
. Agora o outro, não. O outro era um cara agressivo, nervoso. Puxava o cano do revólver toda hora pra gente.

Ministério Público: Ele tinha barba, essa pessoa branca?

Célio: Não. Não.
Não tinha barba
.

Ministério Público: Ele era alto ou baixo?

Célio: Médio. Com uns 40 a 43 anos. Por aí.

Ministério Público: Vocês chegaram a fazer o reconhecimento dele, ou não?

Célio: Sim. Fiz. Na delegacia, me chamaram lá e me mostraram várias fotos lá. E eu reconheci ele.

Ministério Público: O senhor reconheceu o Marcos. E o outro que foi lá?

Célio: Também. O outro também através de fotos. Eu não vi ele depois. Porque o Marcos eu vi, né. Eu vi ele na delegacia. Vi ele no Fórum. Vi ele na delegacia também no dia que pegou a moto. Que ele tava lá... eles me mostraram ele. Eles falaram assim: é esse? É esse? (...)
Esse outro, ele colocou no computador um punhado de foto e foi me mostrando. Na hora que apareceu ele eu falei: é esse. Aí ficou lá vários
. Ele me falou que foi preso um lá em Lacerda assim e assim. Acho que roubando num lugar lá. Mas até então eu não vi ele. Só por foto.

Ministério Público: Então o senhor conseguiu reconhecer os dois?

Célio: Sim. Os dois. Sim. (...)”
(id. 214739266).

Ademais, o julgado paradigma citado pelo apelante

traz cenário fático distinto, pois, no caso em apreço, existem outras provas confirmatórias da autoria delitiva, especialmente a delação do corréu Marcos Antônio, pessoa que admitiu a prática delitiva e indicou onde estava escondida a motocicleta subtraída (Id. 214741169 - Pág. 152).

Além disso, os investigadores de polícia ouvidos em juízo confirmam que o acusado Nilson Peu é citado pelos corréus em conversas telefônicas captadas com autorização judicial, corroborando a tese acusatória do seu envolvimento com uma associação armada e especializada na prática de roubos a propriedades rurais.

Nessa linha de intelecção, segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico não invalida o édito condenatório, se existentes outras provas da autoria delitiva (STJ – AgRg no
HC
n. 905.928/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/6/2024).

No mesmo sentido,
entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT, Apelação Criminal n. 1002438-87.2023.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 17/02/2024).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão preambular, no mérito, a defesa do recorrente Nilson sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria dos delitos, requerendo a absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, a análise minuciosa do conjunto probatório conduz à conclusão de que o pleito recursal não merece acolhimento, visto que a autoria dos delitos é certa e recai sobre o apelante.

Verifica-se que o acusado optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio em ambas as oportunidades em que foi ouvindo, limitando-se apenas a negar a autoria delitiva, sem apresentar a sua versão dos fatos (id. 214741169 - Pág. 190 e id. 214739262).

No entanto, ouvido na fase policial, o codenunciado Marcos Antônio Miranda Louback de Freitas admitiu a prática delitiva e delatou a participação do apelante Nilson, com precisão de detalhes:

“
(...) QUE de fato foi um dos autores do roubo ora em apuração; QUE o interrogando alega que sua mulher engravidou e estava precisando fazer exames médicos e comprar remédios, quando então, na cidade de Araputanga MT, teve contato com as pessoas de PIU e GRANDE, pois o interrogando morava no Condomínio do Mosteiro, enquanto PIU e GRANDE moravam juntos numa casa alugada na Vila Cobrinha; QUE em conversa com PIU e GRANDE, então eles disseram que dariam R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) apenas para dirigir um veículo Pólo cor branca de ambos, para uma determinada fazenda na localidade de Santa Fé, neste município de São José dos Quatro Marcos MT, pois eles tinham informações de uma caminhonete Hilux de um senhor com idade avançada e que iriam roubá-la, pois o senhor tinha mais de 80 (oitenta) anos de idade; QUE chegando na citada fazenda, então PIU e GRANDE e o interrogando aguardaram a saída de um ônibus escolar que parou na frente da fazenda, pois PIU já tinha ido até à casa da fazenda e visto o tal senhor de idade; QUE após isso então ele voltou e disse para o interrogando acompanhá-lo, enquanto GRANDE ficou na porteira, aguardando a consumação do roubo da caminhonete; QUE o interrogando e PIU foram até onde estava o senhor idoso, e ali PIU disse que era engenheiro, conversando sobre energia elétrica e coisas do INCRA, ocasião em que chegou ao local o neto do senhor idoso, foi quando PIU anunciou que era roubo, levando-os para uma casa; QUE desta casa, foram para outra, onde revistaram tudo, colocaram o senhor idoso, o neto, mais uma senhora idosa e a mulher do neto do senhor idoso, num quarto de outra casa, ficando o interrogando cuidando deles, enquanto PIU ligava a caminhonete para roubá-la; QUE PIU furou os pneus de outros veículos, roubando a caminhonete e indo embora; QUE o interrogando ficou aguardando alguns minutos, a mando de PIU; QUE ninguém agrediu as vítimas; QUE depois de alguns minutos o interrogando disse que era para todos aguardarem a chegada do ônibus escolar, quando então poderiam sair dali; QUE alega que não ameaçou ninguém com arma de fogo que portava; QUE ao sair dali, o interrogando pegou a motocicleta BROS cor preta e fugiu, indo embora para Araputanga MT, não mais se encontrando com PIU e GRANDE (...) neste ato, após ser submetido a reconhecimento fotográfico, que reconhece PIU, citado em seu interrogatório anterior, como a pessoa de NILSON PEU DA SILVA JUNIOR descrito como indivíduo aparentando 40 anos de idade, alto, magro, cor branca, quase careca (poucos cabelos e ruivos/grisalhos/arrepiados (...)
” (id. 214741169 - Pág. 95 e 151).

A vítima Célio dos Santos Arantes narrou em juízo que dois indivíduos abordaram o seu avô Pedro na entrada da fazenda, dissimulando que precisavam de ajuda. Com a sua chegada, anunciaram o assalto. A vítima ressaltou ainda que reconheceu o corréu Marcos e o acusado Nilson por meio de fotografias apresentadas na delegacia de polícia:

“Que chegou umas 11 horas, momento em que os acusados disseram que precisavam ir a um córrego e tirar um ponto do GPS e se ele não os levava lá, que ele disse aos acusados que tinha que levar seus filhos na estradada para pegar o ônibus da escola, que nisso ao retornar para a fazenda seu avô Pedro se encontrava em sua residência e sua avó Eliza teria ido para sua casa, momento que os acusados disseram que foram veio buscar a caminhonete, que não ia machucar ninguém, que anunciaram o assalto, que pediu para eles entregarem as armas, tendo os increpados insistindo e coloco o revolver no rosto da vítima e falado “entrega rapaz, entrega, se você não me entregar, e eu entrar lá dentro e achar, você morre”, tendo um deles entrado dentro da residência. Que em relação aos traumas, relatou que sua filha menor que presenciou os fatos ficou uns quatro meses com medo (...).”
(trecho retirado da sentença de id. 214739277; id. 214739266).

A vítima Vania Maria da Silva Coelho, esposa de Célio, ressaltou em juízo que a família foi abordada por dois homens: um deles aparentava ter quarenta anos e tinha cabelos avermelhados, enquanto o outro era mais jovem e ‘bugre’. Reforçou que a ação durou mais de 4 horas e que ainda sofre as consequências psicológicas do trauma vivenciado (id. 214739268).

O ofendido Pedro Teodoro Arantes confirmou que eram dois rapazes e que anunciaram o assalto e “
falaram que iam levar a Hilux, que mandaram ele calar a boca, que mandaram eles sentar e foi revistar a casa dizendo que se encontrassem arma de fogo eles iriam morrer com ela, que pegou um dinheiro da carteira, uns cinco mil, que disse para eles descer para a casa de baixo que dá uns duzentos metros, que o de Araputanga que foi acompanhando eles com dois revólver cutucando em nós
” (trecho retirado da sentença de id. 214739277).

Embora não tenha sido ouvida em juízo em razão do seu falecimento, a vítima Eliza Umbelina de Souza narrou na fase inquisitiva que eram dois assaltantes e que um deles era “
branco, altura mediana, magro, cabelos ‘avermelhados’ (ruivo), cacheado e curtinho, aparentando em torno de 40 anos de idade
” (id. 214741169 - Pág. 25).

O investigador de polícia Peterson Fiare da Silva, responsável pelo relatório de análise das interceptações telefônicas captadas com autorização judicial, relatou em juízo que a Polícia Civil realizava investigações para apurar a existência de uma associação criminosa volta à prática reiterada de roubos na região de Pontes e Lacerda, denominada Operação Pará, e que Nilson foi preso juntamente com Rafael, principal alvo da operação policial, em posse de uma arma de fogo (id. 214739261).

Igualmente, o policial civil Sidney Rodrigues Soares relatou em juízo que “
no decorrer da investigação ficou confirmado que NILSON PEU teve participação no roubo, tendo inclusive conversado com a vítima e levado a caminhonete para outro comparsa que ficou com as vítimas até que se sentissem mais seguros para sair do local
” (trecho retirado da sentença de id. 214739277; id. 214739261).

O policial militar Werico Tim Torquato relatou em juízo que foram acionados pela vítima Célio e que estiveram no local, destacando que as vítimas Pedro e sua esposa eram bem idosos e que os assaltantes levaram a camionete, a motocicleta, celulares e dinheiro. Acrescentou, por fim, que a ação durou cerca de 1h30min e que um dos criminosos ficou na fazenda vigiando as vítimas enquanto o outro saiu com a camionete (id. 214739266).

Impende salientar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8, TJMT – Turma de Câmaras Criminais Reunidas), notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso.

Em suma, além de ser reconhecido pela vítima Célio, o acusado Nilson foi delatado pelo comparsa Marcos e preso em flagrante delito, em posse de uma arma de fogo, na companhia do corréu Rafael, pessoa esta que as interceptações telefônicas evidenciam que estava diretamente ligada à prática do roubo descrito na denúncia e que é apontado pela Polícia Civil como líder da associação criminosa especializada no roubo de veículos.

Ademais, várias conversas extraídas das ligações interceptadas citam a participação direta do corréu Nilson Peu em roubos realizados na região, conforme se depreende do relatório policial de id. 214741171.

Logo, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não está fundada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Célio na delegacia de polícia, mas em elementos probatórios robustos que evidenciam que o acusado é o autor do roubo narrado na peça acusatória e integrava uma associação criminosa voltada à prática de roubos.

Portanto, constata-se que a sentença impugnada se baseou em elementos de convicção robustos e coerentes, produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se reputa inviável a absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Em seguida, a defesa postula a exclusão da causa especial de aumento decorrente da restrição da liberdade das vítimas, argumentando que não restou configurada, pois “
as vítimas permaneceram sob o domínio dos autores do delito apenas por tempo suficiente para a subtração dos bens
”.

A princípio, ressalta-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que a impugnada causa de aumento deverá incidir se durante a prática delitiva a vítima permanecer sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e que exceda o necessário à consumação do delito (AgRg no
HC
n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

No caso, as vítimas Célio, Vania e Pedro relataram de forma uníssona em juízo que, mesmo após a subtração dos bens, permaneceram sob a vigilância de um dos assaltantes, enquanto o comparsa, ora apelante Nilson, tentava assegurar o destino da camionete roubada.

Nesse contexto, após a consumação do roubo, as vítimas foram mantidas em um quarto da casa, sob constantes ameaças, situação que permitiu aos assaltantes buscar destinação para o veículo roubado, sendo certo que, pouco antes de fugir, o criminoso amarrou a vítima Célio com fita crepe e a deixou trancada na sede da Fazenda, situação que é suficiente para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Desse modo, reputa-se inviável a exclusão da majorante em análise, porquanto houve privação acima do necessário para a prática delitiva e por tempo relevante (aproximadamente 4 horas).

No tocante ao concurso formal de crimes, a Defesa requereu a sua exclusão, com o reconhecimento de crime único.

Todavia, o pedido não pode ser acolhido, já que a ação criminosa atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas: Célio (motocicleta NXR 150 Bros ES, placa NJW-7086 e um celular Marca Blue), Pedro (camionete Toyota/Hilux, de cor prata, placa OAY-9850), Eliza [R$ 2.000,00 (dois mil reais)] e Vania (um celular marca LG).

Sobre o tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
” (STJ – AgRg no
HC
n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/5/2023).

Diante de toda fundamentação exposta, o recurso defensivo deve ser desprovido.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a exasperação da sanção basilar “
em razão do Apelado ser pessoa voltada a criminalidade, portador de maus antecedentes e ser multirreincidente, pelo reconhecimento da circunstância negativa da consequência do crime
”.

No tocante aos antecedentes, o órgão acusador ressalta que o magistrado de primeiro grau “
deixou claro que não valorou a circunstância maus antecedentes sob justificativa de que o réu ostenta condenações que caracterizam a reincidência, contudo, deixou para considerá-la no momento de análise das circunstâncias agravantes
”.

Nesse influxo de ideias, o recorrente afirma que “
o réu, de fato, é reincidente, valorando apenas uma reincidência, porém, cabe esclarecer que o réu ostenta 5 (cinco) condenações transitadas em julgado a seu desfavor, a qual estão unificadas no PEP de n.º 2000007-67.2019.8.11.0047, ademais todas essas condenações evidenciam os péssimos antecedentes criminais e a conduta voltada a criminalidade do agente, que, não obstante, ainda ostenta extensa ficha criminal
” (id. 214739284).

Entretanto, segundo leciona Ricardo Schmitt, “
somente os fatos anteriores à prática do delito que se está punindo podem caracterizar antecedentes, pois os demais se configuram impuníveis consequentes
” (Schmitt, R. Sentença penal condenatória: teoria e prática. 18ª ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 121).

Portanto, “
ilegal é o acolhimento como maus antecedentes ou reincidência de fato posterior, ainda que condenação transitada em julgado, pois efetivamente fato anterior não é
” (STJ,
HC
n. 304.602/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 12/2/2015).

No caso, conforme se extrai das informações trazidas nas razões recursais, pela certidão de id. 214741174 e confirmadas na consulta eletrônica ao PEP n. 2000007-67.2019.8.11.0047, as cinco condenações destacadas pelo Ministério Público se referem a fatos posteriores aos descritos na denúncia e, dessa forma, não podem ser utilizados para a majoração da pena-base.

De igual maneira, inviável a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, pois “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (STJ, Tema Repetitivo n. 1.077).

O Ministério Público requereu ainda a valoração negativa das consequências do crime, pois, emocionada, a vítima Vânia relatou em juízo que ficou muito abalada com os fatos, que tem problemas para dormir e que foi preciso contratar uma pessoa para fazer a vigilância da residência, situação que foi confirmada pelas vítimas Célio e Pedro (ids. 214739266 e 214739268).

Ademais, o recorrente destaca que “
para além dos danos psicológicos sofridos, as vítimas ainda confirmaram que vários bens não foram recuperados, sendo que, a motocicleta recuperada ainda estava danificada
”.

De fato, extrai-se dos autos que a conduta criminosa trouxe traumas psicológicos às vítimas e mudou a rotina da família que, além de experimentar danos patrimoniais, passou a temer o retorno dos assaltantes, justificando, portanto, a valoração negativa das consequências do crime.

Quanto ao concurso formal de crimes, o Ministério Público pugnou pela aplicação da fração de 1/4, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça.

De fato, infere-se da sentença recorrida que o magistrado
a quo
, embora tenha reconhecido a causa de aumento, não fez incidir o acréscimo da pena.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, segundo o qual “
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Portanto, comprovado que foram atingidos os patrimônios de quatro vítimas distintas, deve ser mantido o concurso formal de crimes, com o acréscimo de 1⁄4 da pena.

Logo, o recurso ministerial merece parcial provimento.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto dos recursos, verifico a necessidade de retificação da dosimetria em dois pontos distintos.

O primeiro deles se refere à equivocada incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º, do art. 157, passando a prever aumento mais rigoroso para os delitos de roubo praticados com emprego de arma de fogo ao estabelecer a fração fixa de 2/3 em razão dessa circunstância.

No caso, os fatos ocorreram em 12.9.2017, isto é, antes da vigência da nova lei, motivo pelo qual deve ser aplicada a fração 1/3 em razão do concurso de agentes e do emprego de arma, de acordo com a redação do revogado inciso I, art. 157, § 2º, do Código Penal, em observância à ultratividade da lei penal mais benéfica ao réu e do princípio da continuidade normativa.

Segundo ponto que merece retificação se refere à agravante da reincidência, pois foi equivocadamente reconhecida na sentença, visto que, conforme dito anteriormente, todas as condenações definitivas elencadas no PEP n. 2000007-67.2019.8.11.0047 aludem a fatos posteriores aos narrados na denúncia.

Diante do exposto, passa-se à retificação da pena imposta ao acusado Nilson Peu da Silva Junior.

No tocante ao
crime de roubo majorado
, ressalta-se que, para evitar repetições desnecessárias, será considerado o delito mais grave (praticado contra a vítima Pedro Teodoro Arantes) e, ao final, incidirá a causa de aumento do concurso formal de crimes.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade revelou-se normal a espécie. O acusado não possui maus antecedentes. Não há nos autos nada que macule a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que a ação foi perpetrada mediante concurso de agentes. Nesse ponto, ressalta-se que é “
plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
” (AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024).

As consequências do crime são desfavoráveis, já que as vítimas relataram, além do prejuízo financeiro, traumas psicológicos decorrentes da ação delitiva.

O comportamento das vítimas revelou-se neutro no caso.

Dessa forma, considerando as circunstâncias e as consequências do crime, fixa-se a pena basilar em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 14 dias-multa, o que corresponde a 1/8 do intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Na segunda etapa, agrava-se a pena em 1/6, visto que o delito foi praticado contra pessoa maior de 60 anos (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’), encontrando a pena provisória de 6 anos e 5 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena em 1/3, o que resulta na sanção de 8 (oito) anos, 6 meses (seis) e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 dias-multa.

Além disso, reconhecido o concurso formal de crimes, aplica-se a fração de 1⁄4 (quatro vítimas), alcançando a pena de
10 (dez) anos, oito (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 26 dias-multa, que arbitro no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, tendo em vista as precárias condições econômicas do acusado Nilson.

No tocante ao delito de
associação criminosa
, considerando a valoração integralmente favorável das circunstâncias judiciais, deve ser mantida a sanção basilar no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, tratando-se de associação armada, aumenta-se a pena à metade, o que resulta na sanção de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, soma-se as penas impostas separadamente, resultando na sanção final de
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e o pagamento de
26 dias-multa
.

Fixa-se o
regime inicial fechado
, haja vista o
quantum
de pena estabelecida e a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime de roubo (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Registra-se que os dispositivos legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados no presente
decisum
, motivo pelo qual se consideram prequestionados.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto por Nilson Peu da Silva Junior
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e
dou parcial provimento

ao recurso interposto pelo Ministério Público
para valorar negativamente as consequências do crime e aplicar a fração de 1⁄4 para o concurso formal de crimes, em dissonância do parecer ministerial.

Por fim, de ofício, afasto a fração de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e a reincidência reconhecida na sentença, readequando a pena final para
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024